Tribunal: STF
Processo: HC 100785
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO 
   DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
   IRRELEVÂNCIA.
1.	Prisão preventiva para garantia da ordem 
   pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por 
   estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e 
   do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. 
   Necessidade da constrição cautelar.
2.	Primariedade, bons 
   antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a 
   prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
	Ordem 
   denegada.